Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença (penhora) e julgou impossível o cumprimento da obrigação de fazer, determinando a liberação do pagamento dos valores a título de astreintes.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de rediscussão do cabimento das astreintes após a preclusão da decisão que as cominou, pois ela não preclui e tampouco faz coisa julgada (Tema Repetitivo 706 - REsp 1.333.988/SP). Assim, é possível rediscutir a multa cominatória a qualquer tempo. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. O artigo 497 do CPC determina que o juiz atuará no sentido de propiciar ao autor, em ações cujo objeto são obrigações de fazer: 1) a tutela específica; 2) o resultado prático equivalente. Quando impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos. Nesse aspecto, a multa cominatória é uma ferramenta processual para forçar o devedor a cumprir com a obrigação imposta, conforme os art. 536 e 537 do CPC.
4. O STJ já se manifestou sobre a possibilidade de rediscussão do cabimento das astreintes após a preclusão da decisão que as cominou, pois ela não preclui e tampouco faz coisa julgada (Tema Repetitivo 706 - REsp 1.333.988/SP). Não há nulidade por erro de procedimento do juízo de origem que entendeu por dispensar a parte do cumprimento das astreintes, já que a sua incidência pode ser revista a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
5. A empresa de telefonia juntou telas do sistema indicando a tentativa de cumprimento da ordem e acostou fotos do local, comportamento que não foi observado pela parte adversa. Cabe à parte exequente a colaboração para o cumprimento da obrigação de fazer de forma objetiva e célere, evitando provimentos jurisdicionais desnecessários.
6. Não é possível o cumprimento da obrigação de fazer, já que a tutela específica foi buscada por mais de ano, sem que tenha sido possível concluir a instalação das linhas, tornando-se impossível seu cumprimento. Caso o cumprimento de sentença se refira à obrigação de fazer, cujo cumprimento foi considerado impossível, bem como o resultado prático equivalente, a solução é a conversão da obrigação de fazer em obrigação de perdas e danos, nos exatos termos do art. 461, §1o, do CPC.
7. Não há máculas na fundamentação que entendeu pela liberação da executada das astreintes fixadas, notadamente porque o que se buscava era a instalação de linhas telefônicas e não o recebimento de altos valores a título de astreintes.
8. A parte exequente não foi devidamente intimada para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de cumulação das astreintes, conforme exige a Súmula n. 410 do STJ ("A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer").
9. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “para a incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer, deve antes a parte ser pessoalmente intimada para a satisfação da obrigação, não sendo suficiente a intimação por meio de seu advogado” (Acórdão 1272958, 07041501620208070000, Relator: ESDRAS NEVES, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020).
10. A liberação da penhora é medida de rigor, pois a decisão não intimou pessoalmente a parte devedora, mas apenas determinou a intimação de seu patrono via sistema.
11. Não constatado o dolo processual da parte apelante, descabida sua condenação por litigância de má-fé.
12. Recurso de Apelação conhecido provido em parte para converter a obrigação de fazer em perdas e danos. Recurso adesivo conhecido e provido em parte para julgar inaplicável a astreinte fixada e determinar o levantamento da penhora.